Tribunal: TJBA
Processo: 8027877-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027877-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: ALZIRA DE ANDRADE LOBO

Advogado(s):

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. APLICAÇÃO DO CDC. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que, com base em precedentes do STJ e nos arts. 932, IV e VIII do CPC, c/c o art. 162, XIII, XVI a XIX do Regimento Interno do TJBA, negara provimento
ao agravo de instrumento
, mantendo decisão interlocutória que deferira tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico em consumidora idosa, com custeio dos materiais e insumos necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de procedimento cirúrgico prescrito para tratamento de enfermidade coberta, com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, IV e VIII do CPC, bem como no art. 162, XIII e seguintes do Regimento Interno do TJBA, sendo cabível quando o entendimento aplicado encontra-se pacificado nos tribunais superiores, como no caso concreto.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, sendo nulas cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (arts. 47 e 51, IV e §1º, II, do CDC).

5. É abusiva a cláusula contratual que, apesar de prever cobertura para a enfermidade, exclui o fornecimento de procedimento prescrito por médico habilitado, quando indispensável à saúde da consumidora.

6. O juízo de cognição sumária respalda a concessão da tutela de urgência, ante a plausibilidade do direito e o perigo de dano irreparável à paciente, diagnosticada com osteoartrose severa, com risco de quedas e dor crônica.

7. A negativa de cobertura pela operadora revela violação da boa-fé objetiva e caracteriza inexecução contratual, ainda mais grave por atingir pessoa idosa e vulnerável.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à abusividade da recusa de custeio de materiais essenciais ao procedimento prescrito, ainda que o contrato contenha cláusula de exclusão (AgInt no AREsp 2.279.932/MG; AgInt no AREsp 1.561.454/RJ).

9. O periculum in mora é inverso, pois o risco de dano grave recai sobre a consumidora, sendo proporcional e adequada a fixação de astreintes de R$ 200,00 ao dia, limitada a R$ 10.000,00, para compelir o cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 932, IV e VIII; CDC, arts. 47 e 51, IV e §1º, II; CF/1988, art. 5º, XXXII; RITJBA, art. 162, XIII, XVI a XIX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no AREsp 2.279.932/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 23.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.561.454/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 13.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.984.043/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 20.10.2023; STJ, REsp 1.639.018/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 02.03.2018.

ACÓRD
ÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.